Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735381-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHRMED MAMED JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 13:49:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora